Tribunal: CARF
Processo: 13401.000049/2003-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
NULIDADE. COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DCIDE-COMBUSTÍVEIS.
A dedução da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE paga na operação anterior, conforme previsão expressa do Art. 8.o da Lei 10.336/01, não deve ser realizada por meio de PerDcomp e sim por meio de dedução direta na escrita fiscal do contribuinte. Logo, não compete ao processo administrativo fiscal a análise da Dcide-Combustíveis para fins meritórios da procedência ou não da dedução realizada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000049/2003-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.786 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
PLATINUM TRADING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2002 A 31/12/2002
NULIDADE. COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DCIDE-COMBUSTÍVEIS.
A dedução da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
paga na operação anterior, conforme previsão expressa do Art. 8.o da Lei
10.336/01, não deve ser realizada por meio de PerDcomp e sim por meio de
dedução direta na escrita fiscal do contribuinte. Logo, não compete ao processo
administrativo fiscal a análise da Dcide-Combustíveis para fins meritórios da
procedência ou não da dedução realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade
processo administrativo fiscal, desde a sua origem. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Mara Cristina Sifuentes e Márcio Robson Costa, que negavam provimento ao Recurso. O
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade acompanhou o Relator pelas conclusões.
Manifestou intenção de declarar voto a conselheira Mara Cristina Sifuentes. Entretanto, dentro
do prazo regimental, a Conselheira Mara Cristina Sifuentes declinou da intenção de apresentá-la,
que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000049/2003-42
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 162 apresentado em face da decisão de
primeira instância proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 151, que negou provimento a
Manifestação de Inconformidade de fls. 83, restando mantido o Despacho Decisório de fls. 62.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Inicialmente o presente processo trata de Pedidos de Restituição da CIDE-
Combustíveis paga na importação — código 9438 — e na comercialização —código
9331 - referente aos meses de 2002, seguidos de Dedaraçõès de Compensação, fls.
01/26 e seguintes, para compensar com débitos da própria ,IDE mercado interno (icód
9331), pis (cód. 8109) e ICOFINS (cód. 2172) ide me mos períodos ou posteriores,
sendo anexadas cópias de DCTF às 'fls. 58166 e tendo sido observado no relatório do
parecer de fis. 68/72 que a Dcide-Combustíver Declaraço de Dedução ãde Parcela da Co
ntribuiçã—o de Intervenção no Dom nio Econômico incidente sobre a Importação e a
Comercialização de Combustíveis daass Contribuições para :o PIS/Pasep e COFINS —
foi apresentada pelo contribu4e contemporaneamente„ paralelamente à apresentação das
1DCOMP — Declaração de 1111 Compensação.
Assim, foi proferido o Despacho Decisório SORA112004 de 14.10.200 i , à fl. 73,
aprovando o Parecer de fls. 68172 que concluiu pelo não .conhecimento idâ Declaração
de Compensação em formulário, tendo em vista ser a apresentação daá Ddide-
Combustívles, referentes às deduções pretendidas, o meio necessário para garantir a
formalização da solicitação de exclusão dos créditos tributários constituídos mediante
confissão espontânea. Tendo observado, anteriormente, que o contribuinte levou as
informações das deduções pretendidas à declaração iDdide-Combustíveis e às referidas
1DCTF anexadas por cópia iàs fls. 58166. Conclui o referido Despacho Decisório.: a)
Decido, NÃO CONHECER da Declaração de Compensação em formulário apresentada
pelo contribuinte em epígrafe; b) CIENTIFIQUE-SE o interessado do teor deste
Despacho Decisório.
Nos despachos de 'fls. 85186 e 92 é autorizada a retirada da "pendência de
compensação", a exclusão do - processo no cadastro :SINCOR/PROFISC, o controle e a
eventual icObrança dos débitos fiscais em questão., com as medidas • cabíveis.
Prosseguindo; foi relatado, à fl. 114,, ter sido verificado que "o contribuinte durante o
desembaraço aduaneiro na importação de combustíveis não recolheu a totalidade dos
valores deiCIDE (fls. 93198),, na realidade, grande parte dos valores que deveriam ter
sido pagos foram compensados liminarmente por decisão judicial, portanto, por não
haver trânsito em julgado das ações, estão pendentes de reconhecimento as
compensações pelo Poder Judiciário." Por isso, a S'ORAT constatou, à fl. 115., que por
ter o contribuinte utilizado a compensação judicial e não o pagamento como meio de
liquidação da UDE durante a importação de combustíveis, procedeu a verificação das
icondições legais para gozo do benefício fiscal, a fim de se determinar a procedência ou
não das deduções pretendidas, em conformidade com a legislação tributária.
Neste ponto., foi proferido o Despacho Decisório SORAT12005 de 12.09.2005, à fl.
121, aprovando o Parecer de fls. 1141120 que concluiu por indeferir o pleito de dedução
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

da CIDE-Combustível pretendida pelo contribuinte, tendo em vista o contribuinte não
ter preenchido os requisitos legais para o gozo do benefício fis ' :
efetivo pagamento da CIDE e a regular quitação de tributos e contribuições federais, nos
termos do art. 60 da Lei n° 9.069/1995 e do art. 8° da Lei n° 10.336/2001. Conclui o
referido Despacho Decisório: a) Decido, !INDEFERIR o pleito de dedução da
CIDECombustível pretendida pelo contribuinte, tendo em vista o contribuinte não ter
preenchido os requisitos legais para o gozo do benefício fiscal: A regular quitação de
tributos e contribuições federais; b) Remeter o presente processo à EQUICOB para
adoção das providências cabíveis, em especial, cientificar o icontribuinte deste
Despacho Decisório e proceder com a atualização do sistema !SIEF quanto a Cobrança
administrativa dos débitos confessos em DCTF.
Cientificada do referido despacho decisório de fls. 114/121, a contribuinte, Platinum
Trading S/A, nova denominação social da Full Trading e Comércio LTDA. (fis. 122 e
1421150), apresentou, através de seu .sócio/diretor e da sua procuradora, instrumentos
às fls. 141/151, a manifestação de inconformidade de ' fls. 129 a 140, à qual anexou as
cópias de fls. 141/158, onde requer seja reformado o • referido despacho decisório ) a
'fim de que seja deferida a dedução objeto do presente processo, tendo em vista alegar
tratar-se de direito líquido e certo assegurado pelo art. 80 da Lei n° 10.336/01 (Lei da
CIDE).
Houve, em síntese, as seguintes alegações:
I)Da falta de fundamentação legal para o indeferimento da dedução da CIDE: os Srs.
Fiscais trouxeram à tona fatos que não condizem com a realidade, comprometendo in
totum a fundamentação do Despacho Decisório ora combatido. Os Senhores Fiscais
aduzem que o presente processo refere-se ao primeiro trimestre de 2003, quando se
tratam de operações realizadas nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2002 (terceiro e quarto trimestres de 2002), bem ,como é errôneo a 'fiscalização pautar-
se no fato de que a requerente efetuou parte do pagamento das ,CIDE's mediante
compensação judicial. O que se evidencia é o pagamento integral, em espécie, mediante
débito em conta-corrente de acordo com o programa Siscomex, das contribuições objeto
do presente processo, conforme se depreende dos extratos bancários em anexo (doc.
03);
II)Do pedido formal de dedução da CIDE: a Manifestante apresentou as 'Ddide-
Combustíveis tempestivamente, como confirmam os Srs. Fiscais. Ocorre que, em face
às falhas Insertas no sistema da DCTF não restou outra alternativa à Manifestante a não
ser, além do preenchimento da DCIDE, também ingressar com processo administrativo
ou declaração de compensação para fins de inclusão dos valores deduzidos no aludido
programa. Isto porque, ao preencher a MU ., cabe ao contribuinte informar todos os
tributos federais que lhes são devidos, inclusive os valores de PIS e 'COFINS sem a
dedução, bem corno os créditos que detém, ficando o programa responsável pelo
encontro de contas. Contudo, no preenchimento dos créditos não há previsão para a
dedução da 'GIDE, apenas para "dedução com DARF", o que não é o caso. Diante disso,
ao contribuinte só resta incluir os valores deduzidos no campo "outras compensações"
que exige o preenchimento do espaço "formalização do pedido" icom as opções
"processo administrativo" ou "declaração de compensação". Observe-se que não há a
opção pela 'DCIDE, logo, para informar os valores deduzidos na 1DCTF o contribuinte
só pode fazê-lo mediante formalização de processo administrativo ou declaração de
compensação. É justamente por essa falha no sistema da DCTF que os processos
administrativos formalizados para fins de n.° 11-16.503 Fts. 166 homologação da
dedução da CIDE são aceitos e não são causas (não constam da fundamentação) para o
indeferimento da mesma;
Do entendimento equivocado acerca da dedução como forma d benefício .fiscal: os
Agentes Fiscais consideram a dedução da C1DE uma forma isenção condicionada.
Todavia, a dedução prevista na Lei n° 10.336101 não trai nenhuma condição ao seu
implemento, objetivando apenas a desoneração da carga tributária incidente sobre o
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

produto importado. A manifestante efetivamente pagou a CIDE na importação, qual o
motivo para o indeferimento das deduções pleiteadas?
IV) Da imposição de pré-requisitos para o gozo da dedução não previsto em lei: a
Autoridade Administrativa, levando em consideração a "tese" de que a dedução
permitida pela Lei n° 10.336101 trata-se de uma isenção, entendeu que o direito à
dedução da .CIDE está condicionado à regularidade fiscal do contribuinte, apontando o
art. 160 da Lei n° 9.069195. Tal entendimento deve ser cabalmente • rechaçado.
Primeiro, porque a Lei da CIDE não prevê nenhuma condicionante fruição da dedução
em cotejo. Segundo, à época da dedução, a empresa encontra-se devidamente regular
(doc. 04), portanto, se tal requisito existisse deveria ser considerada a regularidade fiscal
da empresa à época da dedução, ou seja, do fato gerador, e nunca a situação do
contribuinte no momento da análise do processo administrativo. Por conseguinte, a
única análise que caberia no presente processo, a aferição do montante deduzido, não
foi realizada pelos Agentes Fiscais em face das razões equivocadas que os levaram a
entender pelo indeferimento das deduções;
V) Da desqualificação da dedução da CIDE como Isenção Tributária: a dedução da
CIDE não é uma forma de isenção, mas sim um meio de desoneração da carga tributária
em face ao princípio da não-cumulatividade„ como se vê, há a incidência do PIS e
COFINS, todavia a lei permite que uma parte do recolhimento seja realizada mediante
dedução da .CIDE paga pelo contribuinte;
VI) Da não exigência pela Lei da GIDE da regularidade .fiscal do contribuinte para
fruição da dedução: se a Lei da CIDE não prevê outro requisito, a não ser o pagamento
desta contribuição, para a parcela dedutível, não poderia o Agente Fiscal "interpretar" a
norma legal para condicionar a .fruição desta à regularidade fiscal do .contribuinte, na
aplicabilidade do art. 60 da Lei n° 9.069195, que condiciona a concessão ou
reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal à comprovação da quitação dos tributos
federais.
Em sua defesa, são inseridos textos da legislação e da doutrina, sobre o assunto
abordado.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal deste processo foi publicada
com a seguinte Ementa:

“Assunto: Contribuição de intervenção no Domínio • Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Ementa: CIDE COMBUSTÍVEIS. DEDUÇÃO DO VALOR DA CIDE PAGA, PARA
AS CONTRIBUIÇÕES PIS/PASEP E COFINS.
A CIDE instituída pela Lei n° 10336, de 2001, paga, poderá ser deduzida, até os limites
legalmente estabelecidos, do valor da contribuição para o PIS/Pasep e da CORNS
devidos pelo contribuinte no período de apuração, relativamente às vendas do mesmo
produto. Entretanto, a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, da quitação de,
tributos e contribuições federais.
Solicitação Indeferida”

Os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste conselho.
Relatório proferido.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por cumprir com os requisitos legais necessários, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
A dedução da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE paga
na operação anterior, conforme previsão expressa do 1Art. 8.o da Lei 10.336/01, não deve ser
realizada por meio de Per/Dcomp e sim por meio de dedução direta na escrita fiscal do
contribuinte e de apresentação da Dcide-Combustíveis em repartição específica da Receita
Federal.
Logo, para fins meritórios da procedência ou não da dedução realizada, não
compete ao presente processo administrativo fiscal a análise da Dcide-Combustíveis apresentada
pelo contribuinte.
Ao julgar situações semelhantes, este conselho originou os seguintes precedentes
sobre o procedimento de dedução da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE paga na operação anterior:

“Acórdão n.o 3101001.480
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Períododeapuração:01/04/2003a30/06/2003
CIDE COMBUSTÍVEIS. DIREITO À DEDUÇÃO COM CIDE, PIS E COFINS.
PROCEDIMENTO.
A dedução da CIDE Combustíveis recolhida na importação com a CIDE
Combustíveis mercado interno, PIS e COFINS, prevista na Lei n° 10336/2001, tem
procedimento próprio, constituindo-se na operação de deduzir do valor devido dos
tributos, o montante pago na importação. A formalização do procedimento se dá por
meio dos registros realizados pelo contribuinte em sua escrituração fiscal. O processo
administrativo de restituição, ressarcimento e compensação, procedimento
específico para os casos de pagamento indevido ou a maior e ressarcimento não se
coaduna como exercício do direito à dedução.
(...)
Acórdão n.o 3001-000.898
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2003

1 Art. 8o O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou na comercialização, no
mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no mercado
interno, dos produtos referidos no art. 5o, até o limite de, respectivamente: ...
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

CIDE COMBUSTÍVEL. COMPENSAÇÃO COM PIS/COFINS. PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
Inaplicável a compensação de créditos da CIDE-Combustíveis com débitos de PIS
e COFINS por meio de formulário eletrônico PER/DCOMP. A deduções previstas
na Lei no 10.336/01 devem ser feitas na escrita fiscal do contribuinte e declaradas
em instrumento próprio, na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil.”

Portanto, não há como tratar de uma matéria que não compete à Per/Dcomp
(crédito) em um processo que somente poderia tratar da Per/Dcomp.
Em outros termos, se o presente processo administrativo fiscal é de julgamento de
matéria que foi objeto de Per/Domp e consequente despacho decisório e, tal matéria não poderia
ter sido submetida por meio de Per/Dcomp ao despacho decisório, por inadequação desse rito e
por falta de competência da repartição da Receita Federal em analisar tal matéria em Despacho
Decisório, fica evidente a nulidade de todos os atos administrativos.
O julgamento de matéria sobre a qual não se possui competência para julgar,
consequentemente, acarreta a nulidade dos atos administrativos, conforme previsto de forma
expressa no inciso I do Art. 59 do Decreto 70.235/722.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário seja conhecido para que
seja declarada a NULIDADE DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, por
falta de competência, desde a sua origem.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.786 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000049/2003-42

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital